Tribunal: TJDFT
Processo: 0711590-08.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. FRAUDE. INDISPONIBILIDADE DO BEM. REPUTAÇÃO COMPUSCARDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO.

1. Afasta-se a arguição de inépcia se o conteúdo da petição inicial atende adequadamente o art. 14 da Lei n.o 9.099/95.

2. O negócio jurídico firmado mediante fraude de terceiro não afasta a responsabilidade do fornecedor pelos danos suportados pelo consumidor.

3. Superam os limites do mero aborrecimento e caracterizam o dano moral a experiência da consumidora que se vê impossibilitada de alienar o veículo indevidamente gravado com alienação fiduciária e tem a sua probidade e a sua condição de legítima proprietária colocadas em dúvida por terceiros interessados na aquisição do bem.

4. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais quando este se mostrar razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa reparação.

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e honorários que fixo em 10% do valor da condenação

7. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.